Tribunal: TJSP
Processo: 1007747-05.2018.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Termo inicial do benefício – Obscuridade, contradição ou omissão – Não ocorrência – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007747-05.2018.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada
ANA PAULA TREVELATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007747-05.2018.8.26.0664/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1007747-05.2018.8.26.0664/50000.
Comarca Votuporanga.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embargante Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Embargado Ana Paula Trevelato.
Voto no 37.430.
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Termo inicial do
benefício
Obscuridade, contradição ou omissão
Não
ocorrência Embargos rejeitados.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao Venerando Acórdão de
fls. 167/173, aduzindo, em síntese, que o julgado não apreciou
adequadamente a matéria deduzida nos autos no tocante ao termo inicial do
benefício. Pede a suspensão do feito até o julgamento do Tema 862 pelo C.
STJ.
2
O V. Acórdão não contém obscuridade,
contradição ou omissão.
O termo inicial do benefício foi fixado a partir da
data do requerimento administrativo, e não da alta médica, como alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007747-05.2018.8.26.0664/50000 -Voto no
3
pelo embargante.
Constou expressamente do V. Aresto:-
“O benefício ora concedido é devido a partir de
03.12.2015, data do requerimento administrativo (fls. 33).”

destaquei.
Destarte, a questão tratada nos autos não se insere
no Tema no 862 do C. STJ.
3 Daí porque, ante o exposto, rejeito os embargos.
Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)